Tribunal: TJDFT
Processo: 0739180-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739180-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZILA SILVA contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (autos 32.159/97) proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para apuração do débito (ID 160961357, autos originais). Em suas razões (ID 51383367), alega que: 1) a parcela incontroversa está preclusa; 2) único fato controvertido nos autos se refere à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária; 3) o valor incontroverso não é passível de redução; 4) a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor da parte incontroversa é constitucional; 5) é possível a expedição de precatório em valor inferior à 10 salários mínimos; 6) o Poder Judiciário deve assegurar a efetividade das decisões. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento dos autos de origem pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 51383375). Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 51516105). Contrarrazões apresentadas (ID 53479239). Em ofício, o juízo comunica nova decisão em que determina o prosseguimento do feito com relação à parcela incontroversa, bem como a expedição de requisitórios em face do Distrito Federal (ID 52936104). Intimada a se manifestar sobre possível perda superveniente do interesse recursal, a agravante afirma que “nada tem a opor em relação ao reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso” e requer que as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360 (ID 54236956). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, foi determinado o prosseguimento do feito com relação à parcela incontroversa, bem como a expedição de requisitórios em face do Distrito Federal (ID 52936104). Assim, não mais subsiste o interesse recursal da agravante, posto que sua pretensão no presente agravo já foi satisfeita por decisão do juízo de primeiro grau. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil (CPC). À secretaria, para diligenciar a habilitação do advogado da agravante aos autos, nos termos do ID 54236956. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator